Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTUADO COMO PETIÇÃO CRIMINAL E CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO RECLAMANTE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste Tribunal.
2. Considerando que não ficou demonstrado nos autos se o reclamante foi devidamente intimado da designação da audiência de justificação, convém a realização de nova audiência, oportunidade em que o Juízo a quo poderá reavaliar a necessidade ou suficiência das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, após ouvir a versão do suposto autor do fato.
3. Agravo de Instrumento recebido como Reclamação. Parcialmente provida a Reclamação a fim de que seja designada nova audiência de justificação, garantindo-se a devida intimação do reclamante para o referido ato.